Tribunal: STF
Processo: HC 199258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz Basílio Júnior em favor de Arthur Henrique dos Santos Nascimento contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 143.898/MG.
    O impetrante narra que o paciente, preso em flagrante em 30.12.2020, teve sua prisão preventiva confirmada pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 1 kg de maconha.
    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 1, p. 13)
    Declara que o paciente é primário (eDOC 4) e tem bons antecedentes (eDOC 5).
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    Ainda não decorreu o prazo para recurso contra o ato coator no STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegara a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:
    “De se ver que há nos autos provas acerca da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no caderno investigatório carreado.
    Consta dos autos que os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, realizaram abordagem do flagranteado em virtude de atividade suspeita, tendo sido encontrada pequena quantidade de droga em sua posse, bem como este mantinha sob sua guarda e depósito farta quantidade da mesma droga em seu quarto, totalizando mais de 1kg de cannabis sativa L.
    Além da substância entorpecente, foi apreendida uma balança de precisão.
    Frise-se que o próprio flagranteado confessa, em sede policial, seu envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que ‘realmente pretendia vender a droga encontrada em sua residência’, bem como que ‘começou a vender droga há cinco meses, deixando-a escondida no meio do mato’.
    Exame preliminar de drogas, constatando que o material apreendido comportou-se como maconha.
    A prisão preventiva só será admitida quando presentes pelo menos um dos requisitos do artigo 313 do CPP.
     Ao crime em apreço É cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, tornando-se cabível a decretação da prisão preventiva, pois preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP. 
    Nos termos do art. 312 do CPP, uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva diz respeito à garantia da ordem pública, justamente a situação que ocorre no presente caso. Embora se trate de pessoa primária, pontue-se que o flagranteado confessa, em sede policial, seu envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, os militares afirmaram que o autuado é conhecido no meio policial por traficar drogas, havendo sérios riscos de que, em liberdade, volte a cometer crimes. A gravidade em concreto dos fatos também se demonstra pela expressiva quantidade de drogas encontrada com o flagranteado (um quilo de maconha), além de petrechos comumente utilizados para o tráfico (balança de precisão), demonstrada, assim, em concreto, a necessidade da segregação cautelar deste para resguardo da ordem pública.
    No caso em comento, diante de todos esses elementos, nenhuma outra medida cautelar será capaz de apresentar eficiência em face deste cenário”. (eDOC 10, p. 2)
    Percebe-se que a julgadora fundamentou a prisão preventiva na mera traficância, sem apontar especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 
    Embora exista a confissão perante a autoridade policial, percebo que essa ocorreu sem a presença de advogado ou curador do indiciado, com 20 anos à data. (eDOC 8, p. 7)
    O paciente, além de primário, não possui qualquer registro criminal anterior. Não há, ainda, evidência que indique o pertencimento a organização criminosa.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos para a prisão preventiva, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; 
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente